Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. CLÍNICA DE RADIOLOGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CIRURGIA ONCOLÓGICA. ANESTESIA. GERAL E PERIDURAL. IMPERÍCIA. SEQUELAS. ALTA PRECOCE. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. RESULTADO NÃO DISPONIBILIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A responsabilidade civil do hospital particular, bem como da clínica de radiologia situada em suas dependências é objetiva, nos termos do CDC, art. 14.
2. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (CDC, art. 14, § 4o) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade.
3. Na atuação de médicos do corpo clínico contratado, a demonstração de culpa do profissional é necessária para que o hospital particular seja responsabilizado pelo ato ilícito que lhe é imputado. Precedente do STJ.
4. O contrato de prestação de serviços médicos envolve obrigação de meio, e não de resultado, de forma que deve ser provado que o profissional não proporcionou ao paciente todos os cuidados relativos ao emprego dos métodos da ciência médica, agindo com negligência, imprudência ou imperícia.
5. O hospital, a clínica ou o médico não serão responsabilizados quando houver provas de inexistência de falha na prestação do serviço, for configurada culpa exclusiva do consumidor/terceiro ou ocorrer caso fortuito ou força maior. Precedentes.
6. Não há erro médico por convicção íntima do paciente. Como o laudo resultado da perícia determinada pelo juízo foi claro, elucidativo e conclusivo ao atestar que não houve indícios de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento dispensado para a autora, não há dano a ser reparado.
7. Não se pode atribuir responsabilidade aos prestadores de serviços médico-hospitalares sem que haja falha na prestação. Não há, no Brasil, a chamada indenização por solidariedade nacional, resultante da alea terapêutica (alea therapeutike), que, basicamente, exige o resultado insatisfatório como critério para a obrigação de indenizar.
8. É possível a aplicação da teoria da perda de uma chance em caso de erro médico, desde que a ação ou omissão tenha reduzido possibilidade concretas e reais de cura ou de melhora do quadro do paciente, o que não mitiga, tampouco afasta a necessidade de comprovação dos pressupostos para a responsabilização. Precedentes.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.